Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703639-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA AURENI GONZAGA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARIA AURENI GONZAGA DA SILVA visando a revogação da decisão monocrática Desta Relatoria que determinou, excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa SISBAJUD em seu nome, reiterada por 60 dias, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Nos termos dos artigos 9o, caput; 10, 932, III e 1.021, §2o, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para abrir prazo para as contrarrazões da LS&amp;M ASSESSORIA LTDA., ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento, oportunidade em que apreciarei a eventual revogação da liminar questionada. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator